Tribunal: STF
Processo: HC 220492
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PACIENTE-IMPETRANTE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, que aponta o STJ como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado. A inicial, de três páginas, veio desacompanhada de outros documentos. Menciona ter sido preso em 29/07/2019. Aponta a ilegalidade de condenação por tráfico de drogas a si imposta, uma vez aplicada causa de aumento da interestadualidade (inc. V do art. 40 da Lei n° 11.343, de 2006) sem que tenha havido transposição efetiva de fronteiras entre unidades federativas.



    2.  Em 1º/02/2023, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, caso entendesse pertinente, prestasse assistência ao paciente. Até o momento, não houve manifestação do Órgão.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O paciente-impetrante não juntou ao processo cópia de atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente, bem assim confirmar a existência de ato decisório proveniente de Tribunal Superior. Ademais, a Defensoria Púbica da União, intimada a prestar assistência, não se manifestou.



    4. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    5. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Intime-se a Defensoria Pública da União para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator